Tribunal: STF
Processo: HC 108943
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Execução Penal. Imposição do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Pena de 6 anos e 5 meses de reclusão. Adequação. Art. 33, § 2°, ‘b’, do Código Penal.



    Tendo o paciente sido condenado definitivamente à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da reprimenda, conforme prevê o art. 33, § 2°, alínea ‘b’ do Código Penal.



    Ordem denegada.